Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. Há dolo do agente no caso em tela, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
5. Apesar de a conduta social se referir ao comportamento do réu na sociedade, tal circunstância judicial não pode ser tida como desfavorável ao réu, quando não houver fundamento concreto na sentença especificando qual aspecto configura negativamente essa vetorial.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.